Tribunal: TJBA
Processo: 8174726-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174726-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JACKSON SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento à apelação do INSS, reconheceu o direito ao ressarcimento, pelo Estado, dos honorários periciais adiantados em ação acidentária, nos termos do Tema 1.044 do STJ. O embargante alega contradição no julgado e omissão quanto à Resolução nº 17/2019 do TJBA.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há, de fato, vício de contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à responsabilização do Estado pelo pagamento dos honorários periciais e se houve efetiva afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, além da aplicabilidade de norma administrativa interna do TJBA.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição interna no julgado, que aplicou coerentemente o entendimento firmado no Tema 1.044 do STJ.

4. A ausência de manifestação do Estado da Bahia quanto ao recurso do INSS, apesar de devidamente intimado, afasta a alegada violação ao contraditório e ampla defesa.

5. A Resolução nº 17/2019 do TJBA não altera a responsabilidade definida pelo art. 95, § 3º, II, do CPC, nem afasta a aplicação do Tema 1.044 do STJ, sendo norma de caráter administrativo.

6. A pretensão do embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

7. A decisão foi suficientemente fundamentada, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.298.407/DF), inexistindo obrigação de o julgador se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrentada a matéria principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. Não configura contradição a aplicação do Tema 1.044 do STJ que reconhece a responsabilidade do Estado pelo ressarcimento de honorários periciais em ações acidentárias nas quais a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, é sucumbente.

2. A ausência de manifestação expressa sobre norma administrativa interna não configura omissão quando a decisão se encontra suficientemente fundamentada com base em legislação federal e jurisprudência dominante."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8174726-27.2022.8.05.0001
, sendo Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargados
JACKSON SANTOS DE SANTANA e

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA